Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726706-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FAUSTO PASSOS MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Uso de documento falso. Provas. Condenação. Pena. Antecedentes. Circunstâncias do crime. Aumento da pena-base. Multa. Regime prisional. 1 – Apresentar certidão falsa de nada consta criminal para fins de posse em cargo público caracteriza o crime do art. 304 do CP. 2 – Condenações transitadas em julgado, por fatos anteriores não atingidas pelo período depurador, justifica a valoração negativa dos antecedentes. 3 - Fazer uso de certidão criminal negativa falsa para ocultar delitos anteriores é motivo para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 4 - O aumento da pena-base um pouco acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentado, não comporta alteração. 5 - Pena de multa em montante desproporcional merece redução. 6 - O quantum da pena – 6 anos de reclusão -, a reincidência e a valoração negativa dos antecedentes e circunstâncias do crime, justificam seja fixado o regime prisional semiaberto (art. 33, § 2o, “b” e 3o, do CP). 7 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão combatido deu, ao artigo 20 do Código Penal, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas que colaciona, proferidos pelo próprio TJDFT e pelo TJMS. Afirma, para tanto, que a hipótese é de reconhecimento do erro de tipo, “haja vista que não há nos autos prova hígida e inconteste de que o recorrente sabia da falsidade do documento” (id 17534341, pág.7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto ao apontado dissenso interpretativo com o paradigma proferido pelo próprio TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal não dá ensejo ao recurso especial. Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada divergência com o julgado do TJMS trazido à colação. Com efeito, ao afastar o aludido erro de tipo, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “A alegação do réu de que não sabia que as certidões conseguidas pelo despachante eram falsas não pode ser aceita. Sabendo ele que respondia ação penal, por óbvio, certidões de nada consta só poderiam ser falsas. Tanto que ele pagou a pessoa desconhecia para obtê-las.” (id 17273613, pág.3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012